Tribunal: STF
Processo: RMS 26973
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA EM QUE SE RECONHECERA AO AGRAVADO A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO, ASSEGURANDO-LHE O PAGAMENTO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, OS QUAIS CONSTITUEM CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 553.710-RG/DF, decidiu “que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.